Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Não se verifica omissão ou erro no acórdão porquanto a inconstitucionalidade formal da lei no 6.618/2020 foi expressamente debatida no aresto embargado.

3. Entende-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise do acórdão recorrido, de modo que é desnecessária a referência expressa de dispositivo de lei federal, motivo pelo qual basta que a questão jurídica tenha sido concretamente decidida.

4. Embargos de declaração não providos.